Tribunal: STF
Processo: ARE 1378053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. I) NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO – PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL APÓS TRANSCORRIDO O PERÍODO DA ESTABILIDADE GESTANTE – TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA - OBSTÁCULO DAS SÚMULAS 296, I, 333 E 422, I, E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 399 DA SBDI-1, TODAS DO TST, E DOS ARTS. 896, “C” E § 1º-A, IV, DA CLT - DESPROVIMENTO.



    1. Tratando-se de acórdão do Tribunal Regional publicado na vigência da Lei 13.467/17, o recurso de revista submete-se ao crivo da transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT.



    2. In casu, quanto aos temas da nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, do reconhecimento do vínculo de emprego e da propositura da ação judicial após transcorrido o período da estabilidade gestante, verifica-se que o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, a par de o apelo esbarrar nos óbices das Súmulas 296, I, 333 e 422, I, e da Orientação Jurisprudencial 399 da SBDI-1, todas do TST, e dos arts. 896, “c” e § 1º-A, IV, da CLT, que contaminam a própria transcendência.



    3. Desse modo, não sendo transcendente o recurso de revista, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, nas matérias. Agravo de instrumento desprovido, nos aspectos.



    II) CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 791-A, § 4º, DA CLT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LIMITAÇÃO DE 20% DO CRÉDITO OBTIDO EM JUÍZO PELA RECLAMANTE PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PATRONAL – IMPOSSIBILIDADE - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - PROVIMENTO.



    Diante de possível violação ao art. 791-A, § 4º, da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista do Reclamado, no tema.



    Agravo de instrumento provido, no tema.



    B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 791-A, § 4º, DA CLT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LIMITAÇÃO DE 20% DO CRÉDITO OBTIDO EM JUÍZO PELA RECLAMANTE PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PATRONAL – IMPOSSIBILIDADE - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, constitui transcendência jurídica da causa a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.



    2. In casu, o debate jurídico que emerge da presente causa diz respeito à condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, previsto no art. 791-A, § 4º, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/17, em caso em que há sucumbência recíproca, mas com limitação de 20% do crédito obtido pela Reclamante para o pagamento da verba honorária patronal.



    3. Conforme se extrai dos autos, a Autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, foi condenada pelo Colegiado de origem ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do Reclamado, no percentual de 5% sobre parte dos pedidos, ou seja, somente daqueles julgados improcedentes na presente reclamação trabalhista. Todavia, mesmo diante da sucumbência recíproca, o TRT, sob o fundamento de se tratar de verba alimentar, limitou em 20% o percentual a ser utilizado do crédito da Reclamante neste processo para suportar a referida despesa com honorários.



    4. Como é cediço, a Reforma Trabalhista, promovida pela Lei 13.467/17, ensejou diversas alterações no campo do Direito Processual do Trabalho, a fim de tornar o processo laboral mais racional, simplificado, célere e, principalmente, responsável, sendo essa última característica marcante, visando coibir as denominadas “aventuras judiciais”, calcadas na facilidade de se acionar a Justiça, sem nenhum ônus ou responsabilização por postulações carentes de embasamento fático.



    5. Não se pode perder de vista o crescente volume de processos ajuizados nesta Justiça Especializada, muitos com extenso rol de pedidos, apesar dos esforços empreendidos pelo TST para redução de estoque e do tempo de tramitação dos processos.



    6. Nesse contexto foram inseridos os §§ 3º e 4º no art. 791-A da CLT pela Lei 13.467/17, responsabilizando-se a parte sucumbente, seja a autora ou a demandada, pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que beneficiária da justiça gratuita, o que reflete a intenção do legislador de desestimular lides temerárias, conferindo tratamento isonômico aos Litigantes. Tanto é que o § 5º do art. 791-A da CLT expressamente dispôs acerca do pagamento da verba honorária na reconvenção. Isso porque, apenas se tiver créditos judiciais a receber é que terá de arcar com os honorários, se fizer jus à gratuidade da justiça, pois nesse caso já não poderá escudar-se em pretensa insuficiência econômica.



    7. Ainda, convém ressaltar não ser verdadeira a assertiva de que a imposição de pagamento de honorários de advogado àquele que se declara pobre na forma da lei implica desvio de finalidade da norma, onerando os que necessitam de proteção legal, máxime porque no próprio § 4º do art. 791-A da CLT se visualiza a preocupação do legislador com o estado de hipossuficiência financeira da parte vencida, ao exigir o pagamento da verba honorária apenas no caso de existência de crédito em juízo, em favor do beneficiário da justiça gratuita, neste ou em outro processo, capaz de suportar a despesa que lhe está sendo imputada, situação, prima facie, apta a modificar a sua capacidade financeira, até então de miserabilidade, que justificava a concessão de gratuidade, prestigiando, de um lado, o processo responsável, e desestimulando, de outro, a litigância descompromissada.



    8. Por todo o exposto, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Parte Autora incidem sobre o crédito trabalhista constituído na ação que seja suficiente ao pagamento dos honorários, nos termos expressos do art. 791-A, § 4º, da CLT, que não limitou nenhum percentual a tal crédito, de modo que a decisão regional atenta contra a norma legal, merecendo, assim, reforma. 



    Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por todo o exposto, a imposição de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer um dos litigantes, seja ele autor, seja ele reclamado, ainda que beneficiário da justiça gratuita, além de assegurar o tratamento isonômico das partes processuais, é providência imprescindível para tornar o processo trabalhista mais racional, e, acima de tudo, responsável, coibindo as denominadas ‘aventuras judiciais’, com a responsabilização pela litigância descompromissada, devendo incidir sobre o crédito constituído na ação que seja suficiente ao pagamento dos honorários, nos termos expressos do art. 791-A, § 4º, da CLT que não limita tal crédito a nenhum valor ou percentual.



    Desse modo, a Corte Regional, ao limitar em 20% o percentual a ser utilizado do crédito da Reclamante neste processo para suportar a referida despesa com honorários, violou diretamente o art.791-A, § 4º, da CLT, por restringir indevidamente a sua aplicação.



    Por outro lado, no que tange especificamente à fixação pela Corte a quo de percentuais distintos para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da causa, não se verifica nenhuma violação legal, uma vez que tal decisão, observados os termos do art. 791-A, § 2º, I a IV, da CLT, reside no poder discricionário do magistrado, conforme o que for observado em cada caso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente